Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719477-27.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES OLIVA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Leonardo Rodrigues Oliva contra a sentença da 14a Vara Cível de Brasília que, em ação de ressarcimento de despesas médicas proposta em desfavor de Sul América Companhia de Seguros Saúde, julgou improcedente o pedido autoral (ID n. 44406179). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. Os embargos de declaração opostos pelo autor (ID n. 44406182) foram rejeitados (ID n. 44406187). 4. Nas razões de ID n. 44406190, o apelante defende a tempestividade do recurso, uma vez que a sentença teria sido publicada em 23/1/2023 e o prazo encerrar-se-ia em 13/2/2023. 5. No mérito, alega, em suma, que a recusa da apelada em reembolsá-lo pelas despesas com seu tratamento médico é abusiva e arbitrária, pois, em relação à sua doença, não há vedação expressa e direta no contrato firmado pelas partes. 6. Afirma que as limitações de cobertura médica, ainda que previstas em contrato, “não podem prevalecer ante as hipóteses em que a continuidade do tratamento se faz indispensável e eficaz para o restabelecimento da saúde do beneficiário do plano”. 7. Sustenta que tem direito ao reembolso, pois suportou as despesas relacionadas ao seu tratamento por se tratar de caso de urgência. Acrescenta que a manutenção da sentença permite à apelada “questionar os métodos a serem empregados pelo médico para o tratamento da doença”. 8. Aponta a abusividade da cláusula 21.3 do contrato firmado entre as partes, pois, embora estabeleça que não há obrigatoriedade de reembolso integral dos valores pagos a médicos não pertencentes à rede referenciada, não esclarece qual será a porcentagem ou método utilizado para o cálculo do ressarcimento. 9. Pede a reforma da sentença para condenar a apelada a ressarcir-lhe R$ 46.440,00. Subsidiariamente, pede que a apelada seja condenada a reembolsar-lhe “valor equivalente ao que a Operadora pagaria diretamente ao prestador”. 10. Preparo comprovado no ID n. 44406191 e n. 44406192. 11. Contrarrazões no ID n. 44406196. 12. Cumpre decidir. 13. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 14. O recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 1.003, § 5o e art. 219). 15. A sentença que rejeitou os embargos de declaração, de ID n. 44406187, foi disponibilizada no DJe em 5/1/2023, quinta-feira (ID n. 44406189), sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente. 16. Tendo em vista a previsão de que o Tribunal inicia os trabalhos do ano judiciário em 7 de janeiro (Regimento Interno do TJDFT, art. 345), o primeiro dia útil subsequente à disponibilização da sentença no DJe foi 9/1/2023, segunda-feira. Contudo, entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, suspende-se o curso do prazo processual (CPC, art. 220). 17. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se em 23/1/2023 (segunda-feira) e, a partir desse marco, o termo final ocorreu em 10/2/2023 (sexta-feira). 18. O recurso, no entanto, somente foi protocolizado em 13/2/2023 (ID n. 44406190), estando manifestamente intempestivo (CPC, art. 1.003, §5o). 19. Ausente um dos requisitos de admissibilidade (tempestividade), inviável o conhecimento da apelação. Dispositivo 20. Não conheço a apelação (CPC, art. 932, III c/c art. 1.003, §5o). 21. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro